Tribunal: TJDFT
Processo: 0731272-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731272-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID PAYA RUMBOS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Compulsando os autos originários constatei que o agravante promoveu o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido liminar no presente recurso. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator